Tribunal: STF
Processo: Rcl 71663
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação ao que decidido, por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 788 de Repercussão Geral (ARE 848.107).



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, “para, reconhecendo, ainda que em caráter precário (ou ao menos a relevância da tese e a necessidade de aprofundamento do debate) a prescrição superveniente entre a sentença e o julgamento da apelação do corréu, suspender os efeitos da condenação do Reclamante nos autos do processo nº 0008735-96.2016.4.01.4300, n° de registro e-CVD 00025.2018.00044300.2.00743/00128, oriundo da 4ª Vara Federal de Palmas/TO, até o julgamento do mérito desta Reclamação, ao menos no que diz respeito a elegibilidade do Reclamante. No mérito, requer seja julgada procedente para reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao Reclamante”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (grifei):



    […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, [...] Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019, grifei) 



    Sob tais perspectivas, a reclamação trata-se de instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    3. Examinando detidamente os autos, todavia, verifico que a presente reclamação há de ser rejeitada de plano, porquanto a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Afinal, o reclamante insurge-se contra decisão de caráter meramente precário que, exarada no bojo de habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, tão somente indeferiu pedido liminar formulado naqueles autos, por não identificar flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, a viabilizar a mitigação do verbete sumular n. 691 desta Suprema Corte, em decisão unipessoal, também inicial, exarada na revisão criminal proposta pela defesa do ora reclamante.



    Assim, como facilmente se depreende da narrativa, tal cenário indica, de plano, o não esgotamento das vias ordinárias, requisito indispensável para o conhecimento do instrumento processual eligido, nos moldes do preceituado no art. 988, §5º, II, do CPC.



    Com efeito, nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



     “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. 



    Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636) 



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso ao próprio Tribunal Superior, o decisum unipessoal mantido com a decisão reclamada nem mesmo foi objeto de exame colegiado pelo Tribunal de origem, de maneira que não se permitirá acesso à Suprema Corte, em nítido per saltum, por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos dois tribunais.



    E é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017)



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015).



    Na espécie, em verdade, o reclamante carece de interesse processual, pois inadequada a ação escolhida para os fins pretendidos (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados, a fim de reconhecer a pretensão alegada.



    Consigno, por fim, que, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte, inviável a “aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus” (Rcl 25782 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2019, destaquei).



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente